Tribunal: TJDFT
Processo: 0741060-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, MOVIDA POR AYMORÉ CONTRA DARQUE, EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO A SENTENÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto em face de sentença proferida em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 1.1. O acórdão embargado manteve a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC, em razão do não cumprimento da determinação de recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça para expedição de novo mandado para busca e apreensão do veículo e citação da parte ré. 1.2. O embargante alega vícios de omissão no aresto. Afirma possuir interesse no prosseguimento do feito, porém não foi pessoalmente intimado, de modo que não houve a alegada inércia. Afirma violação ao art. 10 do CPC, pois cabia ao juízo de origem, antes de decidir pela extinção prematura da demanda, alertar o embargante quanto à necessidade de dar o devido andamento ao feito, respeitando, assim, os princípios da economia e da celeridade processual, bem como o princípio da efetiva prestação jurisdicional. Requer o acolhimento dos embargos, de modo a determinar a intimação pessoal do autor para normal prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguar eventual omissão quanto à alegação de ausência de intimação pessoal da parte autora e à aplicação do art. 10 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. A tese suscitada pelo embargante consistente em alegada nulidade da sentença por inobservância do art. 10 do CPC não foi aventada em preliminar de apelação, tratando-se de nítida hipótese de inovação recursal, o que não se admite.
5. O acórdão asseverou, em sentido contrário ao afirmado pelo apelante, ter havido, em diversas oportunidades, intimação pessoal e via DJe destinada ao cumprimento das determinações judiciais. Apesar disso, a instituição credora deixou de atender ao comando judicial, limitando-se a pleitear dilação de prazo.
6. Ademais, o aresto afirmou, de maneira clara, ser imperioso reconhecer, diante da conjuntura delineada, a plena satisfação dos requisitos necessários à extinção do feito por ausência de interesse de agir, inexistindo qualquer violação aos princípios da boa-fé, da celeridade e da economia processual.
7. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 10, art. 485, III, VI, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.